Tribunal: TJMT
Processo: 1002557-08.2024.8.11.0005
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002557-08.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), RAYANE RIBEIRO NUNES - CPF: 061.953.551-27 (RECORRIDO), FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS - CPF: 955.658.251-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO
. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 6 HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais em razão do cancelamento de voo sem aviso prévio e da reacomodação tardia da passageira.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar (i) se houve falha na prestação do serviço que enseje a indenização por danos morais; e (ii) se o valor fixado na sentença a título de compensação por danos morais se mostra excessivo, justificando eventual redução.

III.
Razões de decidir

3. O contrato de transporte aéreo configura relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), e não o Código Brasileiro de Aeronáutica.

4. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do transportador é objetiva, sendo irrelevante a comprovação de culpa para a caracterização da falha na prestação do serviço.

5. O cancelamento do voo por questões operacionais configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não afastando o dever de indenizar.

6. O atraso superior a quatro horas na chegada ao destino final configura transtorno que ultrapassa o mero dissabor, justificando a reparação por dano moral.

7. A indenização foi reduzida para quantia proporcional ao dano suportado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV.
Dispositivo

8. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, para CONDENAR a reclamada a
indenizar a parte reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).”

A matéria controvertida reside em saber se (i) é devida indenização por danos morais ao consumidor, em razão do cancelamento de voo operado pela companhia aérea recorrente, sem comunicação prévia e realocação tardia da passageira; e (ii) subsidiariamente, se o valor fixado a título de danos morais mostra-se excessivo, ensejando eventual redução.

No caso concreto, restou incontroverso que a parte autora adquiriu passagem aérea junto à companhia ré para o trecho Cuiabá – Vitória, com saída às 02h00 e chegada às 09h30 do dia 26/08/2024.

Todavia, foi informada do cancelamento do voo sem prévio aviso, sendo realocada para novo voo posterior,
chegando ao destino final com um atraso de 6 horas e 10 minutos.

A própria recorrente, em suas razões recursais, admite a ocorrência do cancelamento, atribuindo-o a
questões operacionais.

Primeiramente, importa destacar que a questão trazida a julgamento insere-se no conceito de relação de consumo, uma vez que envolve contrato de transporte aéreo de passageiros. Tal circunstância atrai a incidência da Lei no 8.078/90, que tem como finalidade a proteção e defesa do consumidor, sendo inaplicável, no caso concreto, o Código Brasileiro de Aeronáutica.

Esse entendimento encontra respaldo consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que já se posicionou no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor prevalece sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de falha na prestação de serviços por parte das companhias aéreas. Nesse sentido, cito: STJ - AgRg no AREsp: 661046 RJ 2015/0027690-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/09/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2015.

Como é cediço, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor consagra a
responsabilidade objetiva
do fornecedor pelos danos causados ao consumidor em razão de
falha na prestação de serviço.
As companhias aéreas, enquanto fornecedoras, têm o dever de adotar medidas preventivas para evitar transtornos na execução do contrato de transporte.

Dessa forma, ainda que a companhia aérea ré alegue que o cancelamento ocorreu em virtude de problemas operacionais,

tais circunstâncias configuram fortuito interno, inerente aos riscos da atividade empresarial, razão pela qual não afastam a responsabilidade da companhia aérea.

Ademais, a jurisprudência desta Turma Recursal pacificou o entendimento de que o atraso em transporte aéreo superior a 4 horas gera a obrigação de indenizar por dano moral na modalidade
in re ipsa
, ou seja, prescinde da prova do dano, bastando apenas a comprovação do fato.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO SUPERIOR A 15 HORAS – TRECHO DE IDA E VOLTA –
ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS - NÃO EXCLUSÃO DO DEVER DE INDENIZAR
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . Havendo atraso do voo sem a devida comunicação prévia, há falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC, somando-se ainda ao fato de que pela alteração, o consumidor sofreu um atraso significativo até chegar ao destino final, qual seja, 15 horas do inicialmente contratado. 2.
Não há de se acolher a tese de problemas técnicos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo atraso de voo
, obrigando o passageiro a chegar a seu destino final, após 15hs do horário programado, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente. 3.
Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. No tocante aos danos materiais, o reclamante faz jus ao ressarcimento da diária de hotel não usufruída. 5. Recurso conhecido e provido. (TR-MT - RI: 10249389020228110001, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 05/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/05/2023) (Grifei)

Dessa forma, revela-se acertada a decisão do juízo a quo em reconhecer a existência de dano moral indenizável.

Por outro lado, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos me autorizam
a reduzir a indenização dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

No que diz respeito à
fixação do termo inicial para a incidência dos juros moratórios
, entendo que não assiste razão a recorrente, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. (...) 6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que,
em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, como se verifica na hipótese, os juros de mora fluem a partir da citação.
Precedentes. 7. Recurso especial conhecido e provido em parte. (STJ, REsp n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). (Grifei)

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da condenação a título de danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
).

Ainda, Por se tratar de matéria de ordem pública,
RETIFICO
, de ofício, a sentença quanto aos índices dos consectários legais, para
determinar
que a indenização deverá ser:

I.

Atualizada monetariamente a partir da data da fixação, pela variação do IPCA, nos termos do Parágrafo Único do artigo 389 do Código Civil; e

II.

Acrescida de juros a contar da citação, pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o Parágrafo Único do artigo 389 do Código Civil, conforme o disposto no artigo 406 e § 1o do Código Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025